Tribunal: CARF
Processo: 13886.000446/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 02/CARF, “[O] CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. MATÉRIA DE FUNDO.
A simples discordância em relação ao resultado do julgamento não confirma a violação do contraditório, nem da ampla defesa, na medida em que a irresignação do recorrente se confunde com as próprias questões de mérito apresentadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGADO ERRO NA ELEIÇÃO DE DEPENDENTE. OPÇÃO DESVANTAJOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos da Súmula 33/CARF, “[a] declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO RESPECTIVO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PRÓPRIOS DO CONTRIBUINTE E DO CÔNJUGE. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ANTES DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DO IMPOSTO SUPLEMENTAR E DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Não obstante o Impugnante tivesse alegado erro no preenchimento da declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano calendário 2.005), não constam dos autos elementos que noticiem ter ele recolhido, antes do recebimento da Notificação de Lançamento, o correspondente saldo de imposto a pagar, devendo, outrossim, ser mantida a omissão de rendimentos tributáveis recebidos pelo cônjuge do contribuinte, seu dependente na declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano calendário 2.005), uma vez ficar caracterizada a opção pela declaração em conjunto, impondo-se, assim, a manutenção do imposto suplementar e da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), nos exatos valores apurados no lançamento, lastreados na falta de declaração e na falta de pagamento de imposto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13886.000446/2009-12
ACÓRDÃO
2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDMILSON APARECIDO HOLOUKA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 02/CARF, “[O] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. MATÉRIA DE
FUNDO.
A simples discordância em relação ao resultado do julgamento não
confirma a violação do contraditório, nem da ampla defesa, na medida em
que a irresignação do recorrente se confunde com as próprias questões de
mérito apresentadas.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ALEGADO
ERRO
NA
ELEIÇÃO
DE
DEPENDENTE. OPÇÃO DESVANTAJOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos da Súmula 33/CARF, “[a] declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO RESPECTIVO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PRÓPRIOS DO CONTRIBUINTE E DO
CÔNJUGE. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ANTES DO RECEBIMENTO
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DO IMPOSTO
SUPLEMENTAR E DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Não obstante o Impugnante tivesse alegado erro no preenchimento da
declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano calendário 2.005), não
constam dos autos elementos que noticiem ter ele recolhido, antes do
recebimento da Notificação de Lançamento, o correspondente saldo de
imposto a pagar, devendo, outrossim, ser mantida a omissão de
rendimentos tributáveis recebidos pelo cônjuge do contribuinte, seu
dependente na declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano calendário
2.005), uma vez ficar caracterizada a opção pela declaração em conjunto,
impondo-se, assim, a manutenção do imposto suplementar e da multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento), nos exatos valores apurados no
lançamento, lastreados na falta de declaração e na falta de pagamento de
imposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
3
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 6 a 9, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006
(ano-calendário 2.005), apresentando, por intermédio de seu representante legal
(fls 4 a 6), a impugnação de fls. 2 e 3.
2. O lançamento em análise apurou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 45.915,86, e incluiu a dedução do
respectivo imposto de renda retido na fonte, na quantia de R$ 90,12 (fls. 7, 8, 40 e
42), resultando, ao final, no cálculo do imposto suplementar de R$ 4.678,77, na
multa de ofício de R$ 3.509,07 e nos juros de mora de R$ 1.638,97, calculados até
31/03/2.009.
3. Na impugnação apresentada às fls. 2 e 3, o contribuinte alega, em síntese, que,
por erro no preenchimento da declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-
calendário 2.005), e não omissão proposital de rendimentos, a citada declaração
foi transmitida sem informação de nenhum rendimento ou qualquer outro dado,
exceto os seus dados cadastrais e o quadro de dependentes. Requer, assim, a
retificação do lançamento e o conseqüente recálculo do débito fiscal reclamado,
mediante a exclusão da dependente por ele declarada, sua esposa, Claudislaine
Regina Erédia Ferreira Holouka, CPF no 177.714.568-63, computando-se somente
os rendimentos recebidos por ele, contribuinte, que efetuaria o recolhimento do
imposto a pagar resultante, acrescido da multa de ofício, se for este o
entendimento do Fisco.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO RESPECTIVO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS PRÓPRIOS DO CONTRIBUINTE E DO
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
4
CÔNJUGE. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ANTES DO RECEBIMENTO
DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DO IMPOSTO
SUPLEMENTAR E DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% Não obstante o
Impugnante tivesse alegado erro no preenchimento da declaração de
ajuste anual do IRPF/2.006 (ano calendário 2.005), não constam dos autos
elementos que noticiem ter ele recolhido, antes do recebimento da
Notificação de Lançamento, o correspondente saldo de imposto a pagar,
devendo, outrossim, ser mantida a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos pelo cônjuge do contribuinte, seu dependente na declaração de
ajuste anual do IRPF/2.006 (ano calendário 2.005), uma vez ficar
caracterizada a opção pela declaração em conjunto, impondo-se, assim, a
manutenção do imposto suplementar e da multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento), nos exatos valores apurados no lançamento, lastreados
na falta de declaração e na falta de pagamento de imposto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
b) há possibilidade de retificação da declaração para ajuste;
c) houve erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente
indevidamente;
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
e) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
f) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
5

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e dos respectivos pedidos relativos à
inconstitucionalidade da multa, nos termos da orientação constante da Súmula 02/CARF, assim
redigida:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Sobre a preliminar de nulidade, por violação do contraditório e da ampla defesa,
conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade administrativa
plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária efetivamente
autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris tantum do
lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente
dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
6
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n.
183, 2010, p. 151-153)

[...]

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida pela
Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a decisão de primeira instância que, em detrimento ao
disposto no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos
princípios do devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
7
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira Instância. Ausente
ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada nula a decisão de
primeiro grau que não enfrenta todas as questões com potencial de modificar o lançamento,
sendo necessário o retorno do expediente à unidade competente, para prolatação de nova
decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para anular a decisão
de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de inaplicabilidade do percentual de 75% na
multa proporcional devido ao seu caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme
Déroulède - Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator. Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho, Walker Araujo, Corintho
Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller
Nonato Cavalcanti Silva (Suplente Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
8
Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote
como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA MEDIDA.
INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como garantia da atuação
imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões
jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do
julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas
produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação
ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê da imprescindibilidade da
medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a
autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de
outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os nomes
dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais haveria continuidade das
diligências, nem sequer dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e costituzione.
Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da motivação possa ser
substancialmente afastada "mediante o emprego de motivações tautológicas, apodíticas ou
aparentes, ou mesmo por meio da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas
dos textos normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos que
poderiam adaptar-se a qualquer situação."
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
9
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o juiz, ao reportar-
se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique,
eventualmente, com acréscimo de seus próprios motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas autônomas que possam
configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de modo que deve o Juiz
de Direito desentranhar as provas que tenham sido contaminadas pela nulidade. Extensão de
efeitos aos coacusados, nos termos do voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
A simples discordância em relação ao resultado do julgamento não confirma a
violação do contraditório, nem da ampla defesa, na medida em que a irresignação do recorrente
se confunde com as próprias questões de mérito apresentadas.
Passo ao exame das questões de mérito.
Quanto à alegação da possibilidade de retificação da declaração, após o início da
ação de fiscalização, aplica-se a orientação firmada na Súmula 33/CARF, assim redigida:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.

Acerca da omissão de rendimentos, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

4. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento, por tempestiva.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
10
I- DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E DA INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO RESPECTIVO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. DOS RENDIMENTOS PRÓPRIOS DO CONTRIBUINTE E DO
CÔNJUGE. DA DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. DA ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DA FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO ANTES DO RECEBIMENTO DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
5. A omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e a
inclusão da dedução do correspondente imposto de renda retido na fonte, nos
valores de R$ 45.915,86 e R$ 90,12, respectivamente, resultaram das
informações contidas nas DIRFs (Declarações de Impostos de Renda Retidos na
Fonte), ano de retenção 2.005 e código de retenção 0561 (rendimentos do
trabalho assalariado), apresentadas pela Santa Casa de Misericórdia de Santa
Bárbara D’Oeste, CNPJ 56.725.385/0001-09 (rendimentos tributáveis de R$
8.116,86, conforme DIRF de fl. 47), pela Unimed de Santa Bárbara D’Oeste e
Americana Coop.Trab. Med., CNPJ 48.628.366/0001-36 (rendimentos tributáveis
de R$ 17.858,61, conforme DIRF de fl. 48) e pela Fundação de Saúde do Município
de Americana, CNPJ 47.716.204/0001-97 (rendimentos tributáveis de R$
9.483,77 e imposto de renda retido na fonte de R$ 90,12, conforme DIRF de fl.
49), DIRFs essas que informaram o contribuinte como beneficiário dos
rendimentos. Consta, ainda, a DIRF de fl. 50, apresentada pela Fundação de Saúde
do Município de Americana, CNPJ 47.716.204/0001-97, onde aparece como
beneficiária de rendimentos do trabalho assalariado, no montante de R$
10.456,62, a esposa do contribuinte, Claudislaine Regina Eredia Ferreira, CPF no
177.714.568-63, por ele informada como sua dependente na declaração de
ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005), conforme fls. 41 e 42.
6. O fato do contribuinte ter declarado seu cônjuge como dependente na
declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005) implicou a
opção pela declaração em conjunto, e, conseqüentemente, pela tributação em
conjunto dos rendimentos do casal, circunstância prevista no art. 8o do
Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto no 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), abaixo transcrito:
RIR/99
“Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
11
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de
dependente relativo ao outro cônjuge.” (grifos nossos)
7. Conforme documentos de fls. 39 a 42, o contribuinte apresentou, em
27/04/2.006, declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005),
com o campo dos rendimentos tributáveis zerado.
8. A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), aplicada no lançamento,
encontrava ressonância no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1.996, que assim
dispunha:
Lei no 9.430/1.996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
9. A Medida Provisória no 303/2.006 e, posteriormente, a Lei no 11.488, de 15
de junho de 2.007, em seu artigo 14, alteraram os incisos I e II, do supracitado
artigo 44, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” (grifos nossos)
10. No caso em análise, não obstante o Impugnante tivesse alegado erro no
preenchimento da declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.047 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13886.000446/2009-12
12
2.005), não constam dos autos elementos que noticiem ter ele recolhido,
antes do recebimento da Notificação de Lançamento de fls. 6 a 9, o
correspondente saldo de imposto a pagar.
11. Face ao acima exposto, há que se manter o imposto suplementar e a multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) nos exatos valores apurados no
lançamento, lastreados na falta de declaração e na falta de pagamento de
imposto.
II- DA CONCLUSÃO
12. Isto posto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM REAIS)
Imposto suplementar exigido e mantido 4.678,77
Multa de ofício exigida e mantida 3.509,07

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 80
DF CARF MF
Original